Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-77.2015.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-77.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - CPF: 090.885.981-34 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ROBERTO REIS DOS SANTOS - CPF: 936.864.041-68 (APELADO), ELY ALVES DE SOUZA - CPF: 011.482.421-55 (APELADO), ROSILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 028.368.041-57 (APELADO), ELIVANIA ALVES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 026.631.211-00 (APELADO), JERRY ALVES DE SOUZA - CPF: 907.735.781-53 (APELADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), ABADIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 793.408.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR CARLOS DA SILVA - CPF: 009.293.131-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de usucapião extraordinária. A sentença reconheceu o domínio dos autores sobre imóveis urbanos com base no art. 1.238 do Código Civil, considerando a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelados comprovaram os requisitos da usucapião extraordinária; (ii) apurar se os atos de posse exercidos pelos apelados configuram animus domini ou mera tolerância.

III. Razões de decidir

A usucapião extraordinária exige posse contínua, sem oposição, e com animus domini, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

O conjunto probatório confirma que os apelados exercem posse sobre os imóveis desde 1993, com edificação de moradia, cercamento, limpeza e cultivo, demonstrando a intenção de domínio, sem interrupção ou oposição.

Os depoimentos das testemunhas foram harmônicos ao corroborar que a posse foi exercida de forma exclusiva pelos apelados, afastando a alegação de mera tolerância.

A ausência de contestação por décadas reforça o caráter inquestionável da posse ad usucapionem.

A valoração da prova realizada pelo juízo de primeiro grau encontra amparo no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo plenamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e pelo prazo legal, dispensando justo título e boa-fé. A ausência de contestação da posse pelos proprietários formais por período prolongado reforça a presunção de domínio por usucapião.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; Código de Processo Civil, art. 371, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joaquim José de Almeida, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que lhe move Roberto Reis dos Santos e outros, julgou parcialmente procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos legais, declarando o domínio dos autores sobre os imóveis matriculados sob ns. 2516, 2520, 2521, 2764, 2765, do CRI da Comarca de Campinápolis/MT, nos termos do art. 1.238, do C. Civil, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o apelante alega que os imóveis em questão foram adquiridos do Sr. Alisio Bento Gomes em 1998, sendo que firmou um acordo verbal com o falecido esposo da autora Maria Alves de Souza, no qual parte dos lotes seriam entregues ao Sr. José Araújo (esposo da apelada) em troca de serviços rurais a serem prestados, contudo,
de cujus
teria realizado apenas parte dos serviços pactuados, ficando com dois lotes (02 e 03) para residir com sua família, enquanto os demais lotes (01, 04, 05, 06, 07 e 15) permaneceriam sob seu domínio do apelante, de modo que o uso dos lotes pela família da apelada foi fruto de mera tolerância, não se configurando posse com
animus domini
. Defende que os atos praticados pela apelada Maria Alves de Souza e sua família nos lotes, como o plantio de milho e mandioca, ocorreram com sua permissão, argumentando que, por se tratarem de atos tolerados, não se configura o
animus domini
, elemento indispensável para o reconhecimento da usucapião, conforme disposto no art. 1.208, do C. Civil. Alega que a apelada Maria Alves de Souza e sua família jamais exerceram posse contínua, mansa e pacífica sobre os lotes, aduzindo que não foram apresentadas provas robustas que demonstrem a permanência ou utilização integral dos imóveis pelos apelados ao longo dos 20 (vinte) anos alegados, aliado a ausência de qualquer registro formal ou justo título, que reforça a precariedade da posse. Aponta que a r. sentença desconsiderou depoimentos cruciais de testemunhas que confirmariam a sua narrativa, destacando, em especial, o depoimento do Sr. Alisio Bento Gomes, vendedor original dos imóveis, que teria afirmado que o pagamento integral pelos lotes foi efetuado pelo apelante e que a ocupação dos lotes pela apelada Maria Alves de Souza foi fruto de mero acordo entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 255133197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Alves de Souza e outros ajuizaram ação de usucapião extraordinária em desfavor de Joaquim José de Almeida, aduzindo serem possuidores de 09 (nove) imóveis urbanos, situados na quadra 90, da Avenida Benônio José Lourenço com a Rua Alagoas, no município de Campinápolis/MT, sendo adquiridos conjuntamente com seu esposo, no ano de 1993, perante o Sr. Alisio Bento Gomes, que no momento da aquisição, lhes entregou todos os contratos de compra e venda anteriormente realizados, lhes transmitindo o direito de posse sobre os referidos bens imóveis, cuja posse ocorreu de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, tendo inclusive construído sua residência e moradia naquele local, contudo, o réu está tentando adentrar nos imóveis, alegando ser de sua propriedade, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora comprovou os requisitos legais, julgou parcialmente procedente o feito, declarando o domínio dos autores sobre os imóveis matriculados sob ns. 2516, 2520, 2521, 2764, 2765, do CRI da Comarca de Campinápolis/MT, nos termos do art. 1.238, do C. Civil, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 255133182).

Irresignado, o apelante alega que os imóveis em questão foram adquiridos do Sr. Alisio Bento Gomes em 1998, sendo que firmou um acordo verbal com o falecido esposo da autora Maria Alves de Souza, no qual parte dos lotes seriam entregues ao Sr. José Araújo (esposo da apelada) em troca de serviços rurais a serem prestados, contudo,
de cujus
teria realizado apenas parte dos serviços pactuados, ficando com dois lotes (02 e 03) para residir com sua família, enquanto os demais lotes (01, 04, 05, 06, 07 e 15) permaneceriam sob seu domínio do apelante, de modo que o uso dos lotes pela família da apelada foi fruto de mera tolerância, não se configurando posse com
animus domini
.

Defende que os atos praticados pela apelada Maria Alves de Souza e sua família nos lotes, como o plantio de milho e mandioca, ocorreram com sua permissão, argumentando que, por se tratarem de atos tolerados, não se configura o
animus domini
, elemento indispensável para o reconhecimento da usucapião, conforme disposto no art. 1.208, do C. Civil.

Alega que a apelada Maria Alves de Souza e sua família jamais exerceram posse contínua, mansa e pacífica sobre os lotes, aduzindo que não foram apresentadas provas robustas que demonstrem a permanência ou utilização integral dos imóveis pelos apelados ao longo dos 20 (vinte) anos alegados, aliado a ausência de qualquer registro formal ou justo título, que reforça a precariedade da posse.

Aponta que a r. sentença desconsiderou depoimentos cruciais de testemunhas que confirmariam a sua narrativa, destacando, em especial, o depoimento do Sr. Alisio Bento Gomes, vendedor original dos imóveis, que teria afirmado que o pagamento integral pelos lotes foi efetuado pelo apelante e que a ocupação dos lotes pela apelada Maria Alves de Souza foi fruto de mero acordo entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial..

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“
É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In casu
, conforme relatado, os autores, ora apelados, pretendem a aquisição dos imóveis matriculados sob ns. 2516, 2520, 2521, 2764, 2765, do CRI da Comarca de Campinápolis/MT, sob a alegação de ser o seu legítimo possuidor, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Sendo assim, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que os autores, ora recorridos, apresentaram documentos hábeis a comprovar a alegação inicial, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelos

contratos particulares de cessão de compromisso de compra e venda, certidão de matrículas, memorial descritivo e planta atualizada dos imóveis, conforme documentos de id. 255132337 – pág. 24/55, assim como o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, visto que estão na posse dos imóveis desde 1993, sem oposição, e que os aludidos bens são usucapíveis, visto que estão registrados em nome de pessoa física.

Ademais, a realização de obras, cercamento e cultivo nos terrenos são indícios inequívocos do
animus domini
, afastando qualquer tese de mera tolerância, conforme reforçado pelo depoimento harmônico das testemunhas ouvidas em Juízo (id. 255132344), inexistindo razão para a irresignação posta pelo recorrente.

Ora, o apelante alega que o uso dos imóveis teria decorrido de autorização verbal entre ele e o falecido esposo da autora Maria Alves de Souza, todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal narrativa.

Na verdade, o simples fato de o recorrente não ter contestado a ocupação dos lotes durante décadas reforça a ausência de oposição à posse exercida pela autora Maria Alves de Souza e sua família.

Nessa Trilha, andou bem o condutor do feito, ao asseverar,
verbis
:

“
No caso dos autos, observa-se que o tempo de posse alegado pela parte autora supera o mínimo exigido como requisito para a configuração da usucapião extraordinária, cujo tempo previsto para o exercício da posse é de, no mínimo, 15 (quinze) anos, sem qualquer oposição, conforme se observa da prova documental trazida pelas partes, bem como da prova oral produzida na audiência instrutória.

Primeiro porque para se contrapor às alegações da parte autora, o requerido traz discussões inerentes ao domínio, o que não condiz com a tutela possessória aqui discutida, já que a propriedade registral se trata de mera formalidade legal, ao passo que o exercício efetivo da posse deve ser demonstrado de forma concreta, o que não fez, já que em seu próprio depoimento em Juízo afirma nunca ter exteriorizado qualquer construção, plantação ou mesmo se mantido no local.

Segundo pois os relatos testemunhais foram harmônicos no sentido de que a parte autora possui a posse dos lotes em litígio, há mais de 20 (vinte) anos, desde o ano de 1993 e de forma ininterrupta, ali fixando-se a sua residência e a de sua família, zelando, cercando, limpando e plantando nos lotes, edificando, com
animus domini,
isto é, como se proprietária fosse.

Somado a isso, tem-se ainda o fato de que a parte autora detém os contratos de compra e venda das posses dos antecessores sobre o bem, os quais retroagem a posse ao ano de 1986, igualmente de forma mansa, pacífica e duradoura, sendo certo que além da configuração do
animus domini,
por
accessio possessionis,
a parte autora não só preenche como supera os requisitos para a configuração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto desta lide, pela cadeia possessória, nos termos dos artigos 1.238 do CC.

[...]

Ademais, o requerido sustenta que a parte autora apenas é possuidora dos lotes de no 02 e 03 da quadra 90, nos quais edificou a sua residência e a de sua família. Afirma que o falecido esposo da autora, sr. José, teria adquirido os imóveis do sr. Alisio, possuidor anterior, e por não conseguir realizar o pagamento, o requerido o fez diretamente ao sr. Alisio, pois o sr. José prestava serviços para ele, realizando novo negócio com o sr. José, de modo que cedeu a posse dos lotes de no 02 e 03 e quanto aos demais, apenas autorizou a utilização em algumas oportunidades para o plantio da família da autora, sendo a posse destes, precária.

Todavia, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência de posse precária da autora e, além disso, não há indícios firmes nos autos de que o sr. José, falecido esposo da autora, teria realizado novo negócio jurídico com o requerido e não teria cumprido com o pagamento e, ainda que assim o fosse, o requerido deveria ter reivindicado os imóveis no momento oportuno, o que afirmou nunca o ter feito em Juízo, pois lhe caberia demonstrar efetiva resistência, transformando a posse antes legítima em ilegítima.

Ainda que tratemos aqui de uma mera cessão/empréstimo/comodato, depois de tantos anos sem reivindicação, há de se considerar a interversão da posse, ainda que em tempos longínquos o suposto dono tenha verbalmente e de forma precária cedido o título de detentor para a então requerente
.

[...]

Ademais, não há que se falar em atos permissivos de mera tolerância, quando emerge dos autos que a parte autora realizava plantio na totalidade dos imóveis desde quando ali passou a residir, em meados de 1993, inclusive para a sua subsistência familiar, tanto que pelas imagens anexas, observa-se que eram cercados ao redor, sem divisórias.

Assim, do contexto fático-probatório extrai-se que a parte autora já detinha o
animus domini
antes mesmo da aquisição dos lotes objetos desta lide pelo requerido supostamente no ano de 1998 (embora registrado apenas em 2005), pois já a exercia anterior e exclusiva com a sua família, o que foi confirmado pelos relatos testemunhais, especialmente pelo depoimento da testemunha Alisio, possuidor anterior dos imóveis.

Portanto, não se retira outra conclusão dos autos senão a de que a parte requerida nunca teve efetivamente a posse, nunca a exerceu ou mesmo a concretizou por atos de uso, gozo ou fruição, o que foi corroborado pelo seu próprio depoimento prestado em Juízo, restando configurada a posse
ad usucapionem
da autora
,
porquanto presente o lapso temporal suficiente a permitir a aquisição do domínio.”
(id. 255133182 – negritei).

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ora apelada, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel rural prevista na norma legal em comento.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe
”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.05.2023 – negritei).

Ademais, embora o recorrente alegue que o MM. Juiz não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na r. sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025